Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707503-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAINAH EVELYN BRITO ROSA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravado para as contrarrazões, por meio do advogado cadastrado no processo de origem no 0726414-98.2023.8.07.0007. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator